Tribunal: STF
Processo: Inq 4418
Classe: Inq
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Denúncia. Inquérito Policial. Foro Especial por prerrogativa de função. Restrição. Entendimento do Supremo Tribunal Federal em Questão de Ordem na Ação Penal 937-RJ. Hipótese restritiva. Exigências temporal e de pertinência funcional não verificadas. Parlamentar federal não reeleito. Declinação de competência com implicação de efeitos imediatos. Rejeição da denúncia. Descabimento. Supressão de instância. Ofensa ao Princípio do Promotor Natural. Inexistência. Ausência de comprovação de atuação casuística. Princípio da unidade e da indivisibilidade do Ministério Público. 1. O foro especial por prerrogativa de função, de que cuida o art. 53, § 1º, da CF (Deputados Federais e Senadores), contempla os delitos praticados no cargo e em razão dele. 2. Parlamentar Federal não reeleito e conduta desvinculada do exercício da função. 3 Situações concretas que não se amoldam às hipóteses de competência definidas pelo Supremo Tribunal Federal. 4. Pedido de trancamento de ação penal que não se amolda ao feitio constitucional. 5. Ofensa ao princípio do Promotor Natural. 6. Ausência de comprovação de atuação casuística. 7. Competência declinada para o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas para redistribuição para um dos juízos eleitorais de Manaus/AM. 



    Embargos de declaração contra decisão monocrática recebidos como agravo regimental, à que se nega provimento.